Tribunal: TJMT
Processo: 1018618-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Jansley Augusto de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Ponte e Lacerda/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 09 de maio de 2020, por ter supostamente cometido o crime de tráfico de drogas.
Aduz que ao receber o flagrante, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.
Explicita que até o presente momento se passaram 117 (cento e dezessete) dias, e não houve formação da culpa, tampouco foi realizou-se a revisão de ofício da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
Expõe que o beneficiário detém trabalho lícito, pois desempenha a fundação de microempreendedor de uma pequena oficina de veículos, sendo o único provedor da família, bem como possui residência fixa.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, e no mérito a concessão da ordem, para que o paciente responda em liberdade o processo, e subsidiariamente aplicando medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, se necessário aplicar fiança. (Id. 56453986)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Jansley Augusto de Oliveira, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara de Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Com efeito, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
In casu, importante esclarecer que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente ao excesso de prazo para a formação da culpa e da necessidade da revisão de ofício da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. Entretanto, verifica-se que os únicos documentos juntados pelo impetrante, são as certidões de nascimentos dos filhos, comprovação de ocupação lícita, e a decisão proferida pela autoridade indigitada coatora que converteu a prisão em flagrante me preventiva, o que torna inviável o exame do constrangimento ilegal alegado, ante a deficiência na sua instrução.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar sobre o suposto excesso de prazo na formação da culpa do paciente JANSLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, os motivos da decretação da segregação, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos. Expondo também sobre inobservância em tese do art. 316, parágrafo único, do CPP, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após ouça-se a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.